Tribunal: TJPA
Processo: 0007917-16.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0007917-16.2017.814.0000
AGRAVANTES: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA; ROBERTO KATAOKA OYAMA e CKOM ENGENHARIA LTDA.
Advogados: Dr. Georges Chedid Abdulmassih Junior, OAB/PA nº 8.008, e Dr.
Chedid Georges Abdulmassih, OAB/PA nº 9.678-A.
AGRAVADO: ARNOLDO PERES JUNIOR.
Advogada: Dra. Mayara Carneiro Ledo Macola, OAB/PA nº 16.976.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE PLANO. TESE RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIMENTO. O procedimento para desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer por meio de incidente, com a citação dos sócios, que podem apresentar defesa e requerer provas, conforme os arts. 133 a 137 do CPC. Assim, antes do exame do preenchimento dos requisitos previstos na legislação civil-empresarial, deve ser processado o incidente, citando-se os sócios, bem como oportunizando-se a produção probatória. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa caracterizado. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª sessão ordinária do Plenário Virtual com início em 09 de novembro de 2020.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0007917-16.2017.814.0000
AGRAVANTES: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA; ROBERTO KATAOKA OYAMA e CKOM ENGENHARIA LTDA.
Advogados: Dr. Georges Chedid Abdulmassih Junior, OAB/PA nº 8.008, e Dr.
Chedid Georges Abdulmassih, OAB/PA nº 9.678-A.
AGRAVADO: ARNOLDO PERES JUNIOR.
Advogada: Dra. Mayara Carneiro Ledo Macola, OAB/PA nº 16.976.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON TAURO KATAOKA OYAMA; ROBERTO KATAOKA OYAMA e CKOM ENGENHARIA LTDA
contra decis¿o interlocutória (fl. 89)
proferida
pelo Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de sentença proferida na Aç¿o de Indenizaç¿o por Dan
os Materiais e Morais (Processo nº 0045267-81.2012.8.14.0301) ajuizada por
ARNOLDO PERES JUNIOR
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa CKOM Engenharia Ltda., com respaldado no que preceitua o art. 50 do CC/02, devendo os sócios nominados às fls. 299-300 serem devidamente citados para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do disposto no art. 135 do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls.2-27), defendem, no mérito, a nulidade da decisão por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica.

Sustentam que de acordo com a lei processual e a jurisprudência uníssona, é imprescindível a prévia citação dos executados antes da análise e deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de cerceamento de defesa.

Mencionam que a ausência de bens em nome da empresa executada não seria motivo suficiente, por si só, para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo existir os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade, consoante o art. 50 do CC/02.

Alegam que comprovaram nos autos a situação de dificuldade financeira pela qual vem passando a CKOM ENGENHARIA LTDA. e seus sócios.

Por fim, requereram a atribuição do efeito suspensivo e o provimento da insurgência.

O recurso foi instruído pelos documentos de (fls. 28/149).

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, a qual identificou uma prevenção ao AI n. 0045267-81.2012.8.14.0301, remetendo os autos à Vice-Presidência (fl. 152).

Após redistribuição, vieram-me os autos, ocasião em que analisando a preliminar de dispensa de preparo recursal por necessidade na forma da lei (AJG), determinei a intimação dos agravantes para que comprovassem a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 dias (fl. 155).

Os agravantes atravessaram petição comprobatória às fls. 156-197.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 198/214), bem como impugnação ao pedido de gratuidade da justiça (fls. 215/264).

Em decisão interlocutória de fl. 265/265v, indeferi o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento.

Os agravantes cumpriram a determinação supra em petição de fls. 266/269.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que deferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis:
¿(...) Analisando o pedido, depreende-se ser pouco provável que a Empresa Executada não possua bens passíveis de penhora, já que segundo informações extraídas de seu próprio site virtual, é uma empresa privada que atua na área de engenharia civil, arquitetura, construtora, imobiliária e projetos, estando neste ramo de atividade desde 1978, o que denota um grande indício de existência de confusão patrimonial e, portanto, abuso da personalidade jurídica.
Assim é que respaldado no que preceitua o art.50 do CC, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa CKOM Engenharia Ltda., devendo os sócios nominados às fls. 299/300 serem devidamente citados para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do disposto no art. 135 do CPC/2015.
Comunique-se ao Distribuidor para as anotações devidas
Intime-se. (...)¿

A questão é singela.

A inclusão dos sócios no polo passivo da execução/cumprimento de sentença depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos arts. 133 e seguintes do CPC.

Na sistemática do CPC/2015, diferentemente do que ocorria no vetusto CPC/1973, é imprescindível a citação do sócio e a realização de instrução probatória para verificação do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme expressamente prevê o art. 135 do atual diploma processual.

Como visto, a decisão agravada, ao invés de processar o incidente, primeiro deferiu o próprio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, adiantando ver indícios dos requisitos do art. 50 do CC/02, para depois determinar a citação dos sócios. Logo, patente o
error in procedendo
.

Ou seja, primeiro se instaura o incidente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Depois, decide-se o pedido de desconsideração; de maneira que é equivocado tanto a rejeição quanto o deferimento de plano do pedido.

Nesse sentido, incumbe ao Julgador de origem observar o disposto nos arts. 133 a 137 do Código Civil, determinando a citação dos sócios da empresa executada, bem como oportunizando a produção probatória, antes de decidir acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

Pela sistemática do novo CPC, o procedimento para desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer por meio de incidente, com a citação dos sócios, conforme os arts. 133 a 137.

Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL DECORRENTE DE CONLUIO FAMILIAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA FINS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEMANDADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70077873230, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS. I. O novo CPC regulamenta em capítulo próprio o procedimento para desconsideração da personalidade jurídica, determinando seja realizado por meio de incidente, com a citação dos sócios, conforme arts. 133 a 137. Como os credores/agravantes limitaram-se a requerer a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica por
meio de simples petição atravessada no cumprimento de sentença, evidencia-se que não foram atendidos os requisitos formais para o novo processo, em especial a indicação, no caso, dos sócios a serem citados (art. 135, NCPC) e a apresentação fundamentada dos "pressupostos legais e específicos para desconsideração da personalidade jurídica" (art. 134, § 4°, NCPC), de forma que como a petição não preenche os requisitos para instauração do incidente a questão sequer poderia ter sido decidida, e a decisão proferida afronta o Código de Processo Civil, sendo, assim, nula, impondo-se sua desconstituição. II. Não há como acolher o pedido de arresto de bens dos sócios da empresa devedora sem que instaurado, devidamente processado e julgado o incidente previsto nos arts. 133 a 137 do NCPC, porque a única parte passiva do título executivo é a pessoa jurídica. Ou seja, o pedido é incabível juridicamente, pois os sócios não são devedores, e somente estarão sujeitos à execução, respondendo com seus bens (art. 790, II, NCPC) após definitivamente julgado procedente o incidente dedesconsideração, o qual, inclusive, suspende o andamento do próprio cumprimento de sentença, nos termos do art. 134, § 3°, do CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO, NO TOCANTE AO PEDIDO DE ARRESTO, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070347919, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 07/12/2016)

Quanto à defesa, dispõe o art. 135 do Código de Processo Civil:
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, assente na jurisprudência que a simples inexistência de bens para garantir a execução não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

A inadimplência é risco natural da atividade empresarial e, para autorizar o redirecionamento da execução em face dos sócios, necessário se faz a presença de dolo no sentido de esvaziar o patrimônio ou recursos da pessoa jurídica para fomentar incremento patrimonial aos sócios.

Nesse contexto, a fraude ou a confusão patrimonial deve ser examinada à vista das provas dos autos, cuja produção não foi oportunizada às partes em primeiro grau.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a decisão recorrida, na forma da fundamentação supra.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora